Tribunal: CARF
Processo: 15746.720409/2022-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720409/2022-13
ACÓRDÃO
3402-012.894 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AVON INDUSTRIAL LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 116 DO RICARF. OBSCURIDADE,
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO.
Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado
exclusivamente à eliminação de obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a Turma, nos termos do art. 116 do Regimento
Interno do CARF. Não configurados quaisquer dos vícios autorizadores,
revela-se incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do
entendimento firmado pelo colegiado ou de revisão do mérito do
julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Larissa Cassia Favaro Boldrin (substituta integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.894 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 3402-012.147, proferido em sessão de 21 de agosto de 2024,
através do qual foi negado provimento ao Recurso de Ofício, conforme ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando for
expressamente interpretativa. São reconhecidas como tal as leis que declaram
expressamente que têm esse caráter ou são redigidas em termos que tornem
inequívoca a sua natureza de norma interpretativa.
A Lei no 14.395, de 2022, possui caráter interpretativo, na medida em que se
presta a esclarecer o conceito de “praça”.
LANÇAMENTO. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO.
O auto de infração constitui o crédito tributário, materializando e conferindo
liquidez à obrigação tributária. Deve ser cancelada a exigência que decorra da
apuração de base de cálculo errada.
Ante a definição de que “praça” é o município do estabelecimento remetente,
não pode ser incluído na apuração do valor tributário mínimo o montante das
vendas efetuadas pelo estabelecimento interdependente localizado em outro
município.

A PGFN interpôs Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeitos
infringentes, sustentando que o acórdão embargado foi omisso e obscuro por não explicar
suficientemente as razões que levaram ao reconhecimento de erro na apuração da base de
cálculo, deixando de enfrentar os fundamentos técnicos adotados pela fiscalização para calcular o
valor tributável mínimo.
Através do r. Despacho de Admissibilidade, com fundamento no art. 116 do
RICARF/2023 foi dado seguimento aos embargos para que o colegiado aprecie a matérias relativa
à alegada omissão/obscuridade quanto ao VTM.
É o relatório.

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.894 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
3
VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, o processo foi encaminhado
à Procuradoria em 25/02/2025, retornando a este Conselho em 01/04/2025, dentro do prazo de
cinco dias após a intimação pessoal presumida prevista no artigo 7o, § 3o, da Portaria MF no
527/2010.
Portanto, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de Declaração
são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem
ser conhecidos.

2. Dos vícios apontados pela Embargante
A Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração sustentando que o Acórdão
no 3402-012.147 incorreu em omissão e obscuridade por não enfrentar os fundamentos técnicos
expostos no Relatório Fiscal.
Segundo a embargante, a decisão colegiada limitou-se a reconhecer o vício de
fundamentação com base apenas na utilização de preços praticados em município diverso, sem
analisar a metodologia fiscal empregada para apuração do Valor Tributável Mínimo.
Afirma que o Relatório Fiscal detalhou exaustivamente a coleta das notas fiscais via
SPED, o cálculo das médias ponderadas, a exclusão de produtos fabricados por terceiros, os dados
do RAIPI e da DCTF, bem como os critérios que justificariam a adoção da distribuidora
interdependente como único agente representativo do mercado atacadista. Alega que o acórdão
deixou de avaliar se tais elementos seriam suficientes para respaldar o lançamento, especialmente
à luz dos arts. 195 e 196 do RIPI/2010.
A PGFN entende que a ausência de manifestação explícita sobre tais fundamentos
configuraria omissão relevante, pois deles dependeria a conclusão sobre a regularidade da
apuração do VTM.
Ao final, requer que o colegiado reconheça a existência de omissão ou obscuridade
e proceda à integração do julgado, esclarecendo as razões pelas quais concluiu que houve erro na
base de cálculo do imposto e por quais motivos os fundamentos técnicos constantes do Relatório
Fiscal não teriam sido considerados suficientes para manter a autuação.
Sustenta, por fim, que o saneamento desses vícios permite a modificação do
resultado do julgamento, razão pela qual pede a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.
Sem razão à Embargante.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.894 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
4
O litígio em análise versa sobre auto de infração lavrado para a exigência de IPI
referente ao período de janeiro a dezembro de 2018, em razão da acusação de descumprimento
do valor tributável mínimo (VTM) previsto no inciso I do art. 195 do RIPI/2010.
A autuada é situada em São Paulo/SP e a distribuidora atacadista em Cabreúva/SP.
Consta no Relatório Fiscal que a AVON INDUSTRIAL LTDA deu saída a produtos de
sua industrialização para a empresa AVON COSMÉTICOS LTDA, com a qual mantém relação de
interdependência, nos termos do art. 612 do RIPI, uma vez que a empresa distribuidora detém
99,99% do capital social da empresa industrial.
Concluiu a Fiscalização que foram aplicados preços inferiores àqueles praticados
quando os produtos são vendidos a outros clientes, com os quais não há relação de
interdependência.
Por essa razão, foi apurado o valor tributável mínimo com base no valor das vendas
efetuadas pela Autuada a terceiros e no valor das vendas efetuadas pela AVON COSMÉTICOS LTDA
a terceiros.
A DRJ de origem analisou a aplicação retroativa da Lei no 14.395/2022 e julgou
procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário lançado por entender que a legislação
em referência tem caráter interpretativo, na medida em que se presta a esclarecer o alcance do
termo “praça”, definindo como município onde está situado o estabelecimento do remetente.
Com isso, entendeu que o autuante não poderia incluir na apuração do valor tributável mínimo o
valor das vendas dos produtos praticado pela AVON COSMÉTICOS LTDA, resultando em vício na
apuração da base de cálculo do imposto lançado.
Por sua vez, o acórdão embargado examinou a controvérsia a partir do elemento
normativo determinante para a validade do lançamento: a definição legal de praça como o
município do estabelecimento remetente, nos termos da Lei no 14.395/2022, de caráter
interpretativo, aplicada retroativamente aos fatos em exame.
A partir dessa delimitação normativa, o colegiado manteve a decisão recorrida,
concordando que a fiscalização incorreu em vício de fundamentação ao utilizar preços praticados
no mercado atacadista de Cabreúva/SP, embora o estabelecimento industrial remetente estivesse
localizado em São Paulo/SP.
Constata-se, portanto, que o acórdão embargado teve por premissa a falha
estrutural na determinação da matéria tributável, uma vez que – reitero - o cálculo do VTM, por
força dos arts. 195, I, e 196 do RIPI/2010, deve necessariamente refletir o preço corrente do
mercado atacadista existente no município onde se encontra o estabelecimento remetente. A
utilização de preços provenientes de outra localidade implica violação direta à regra matriz de
incidência do lançamento, contaminando todas as operações aritméticas subsequentes, incluindo
médias ponderadas, extração de notas fiscais, quantidades e valores consolidados nos anexos
fiscais.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.894 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
5
Uma vez verificado que o parâmetro espacial — elemento definidor do próprio
campo de comparação — foi estabelecido em desconformidade com a legislação, todas as análises
derivadas tornam-se juridicamente irrelevantes. Nesse cenário, o julgador não está obrigado a
examinar individualmente cada etapa da metodologia fiscal, pois o critério inicial que sustentaria a
validade de tais cálculos se revela inválida.
Ademais, a jurisprudência consolidada reafirma que o julgador deve enfrentar os
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, não sendo exigido rebater ponto a ponto
das alegações que se tornaram prejudicadas pela solução jurídica adotada.
Como bem observado no Despacho de Admissibilidade, não há omissão quando o
colegiado chegou à sua conclusão com motivos suficientes. Colaciono o julgado citado:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada.
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Importa destacar, ainda, que o vício identificado não se refere à qualidade da
técnica contábil ou à exatidão dos cálculos, mas à violação do próprio critério legal que autoriza o
lançamento. O auto de infração, ao se apoiar em preços oriundos de mercado diverso do
legalmente indicado, apresenta premissa ilegítima para constituição do crédito tributário, o que
caracteriza vício de fundamentação suficiente para invalidar o lançamento em sua integralidade.
Não há, portanto, omissão a ser suprida, pois o acórdão embargado explicita o
fundamento normativo central que conduz ao reconhecimento da nulidade.
Por tais razões, a alegação de que o colegiado não examinou detalhadamente as
planilhas, notas fiscais e cruzamentos eletrônicos carece de relevância jurídica, pois tais elementos
dependem, para sua análise, da validade do critério inicial: a definição da praça. Estabelecido que
a fiscalização não observou o conceito legal de praça, todo o arcabouço metodológico
subsequente perde suporte normativo.
Dessa forma, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade no acórdão
embargado, versando o recurso sobre mera discordância da embargante com a conclusão
adotada, o que não se compatibiliza com a finalidade estritamente integrativa dos Embargos de
Declaração, motivo pelo qual devem ser rejeitados por inexistência de qualquer dos vícios
previstos no art. 116 do RICARF/2023.

Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.894 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
6
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração.
É como voto.
Assinado digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 788
DF CARF MF
Original